Tribunal: TJDFT
Processo: 0709326-48.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INICIAL INDEFERIDA. DECISÃO SURPRESA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL – SINPRO. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA DO SINDICATO DOS PROFESSORES NO DF. TEMA 823/STF. COMPETÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Não houve ofensa ao art. 10 do CPC, pois denota-se que o julgador considerou insanável o vício quando do chamamento do feito à ordem e indeferimento da inicial. Preliminar de nulidade rejeitada.
2. O Sindicato, na condição de substituto processual, possui legitimidade para promover o cumprimento individual de sentença coletiva, na tutela dos direitos individualizados de cada substituído resultantes da ação coletiva em sentido estrito, consoante decisão do STF que reconheceu a ampla legitimação extraordinária dos sindicatos para “defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos” (Tema 823).
3. O juízo que proferiu a sentença coletiva não é prevento para o processamento dos respectivos pedidos individuais de cumprimento do título executivo (REsp no 1.391.198/RS), devendo a distribuição ser aleatória, em conformidade ao art. 137, § 3o, II, do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT.
4. O ajuizamento da execução coletiva interrompe o prazo da prescrição da pretensão executiva para as execuções individuais, com o reinício do prazo pela metade a contar do último ato do processo judicial que ocasionou a interrupção (art. 202, parágrafo único, do Código Civil). À medida que não transitado em julgado o cumprimento coletivo, rejeita-se a prejudicial de mérito.
5. Preliminar e prejudicial de mérito rejeitadas. Recurso provido.